Tribunal: STJ
Processo: 5010631-77.2024.8.21.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012790 - RS(2025/0289765-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ITACIR CASTORINO
ADVOGADOS
: CRISTIAN ROBERTO PERIN - RS059027
GABRIEL BIAZI - RS083068
SUÉLEN MARA NOVATVOSKI - RS109651
TAMIRES RUFATO - RS119576
ANE CAROLINE GANASSINI - RS125657
TALIS REGINA FERNANDES CONFORTIN - RS131506
JAQUELINE VARGAS - RS114713
HEMANUELLI VARIANI CALDEROLI - RS135522
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 83 E 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
-E, V,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno
art. 21
c/c art. 253,
do STJ.
2. O recurso especial interposto pela parte agravante foi inadmitido na origem com base
na incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. No agravo em recurso especial, não houve
impugnação específica do óbice relativo à
o que motivou a decisão
Súmula 83/STJ,
agravada a não conhecer do recurso especial, à luz da Súmula 182/STJ.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental,
destacando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido,
considerando a alegação de que os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial foram suficientemente impugnados pela parte agravante.
Documento eletrônico VDA54074759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8c86deaa-54fb-4f0f-9389-49ee85cf3812

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática agravada está em conformidade com a legislação processual e
com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não sendo infirmada por
argumentos idôneos que justifiquem sua reforma.
6. A decisão que inadmite o recurso especial possui natureza una, com dispositivo único
que registra apenas a inadmissão do recurso, não sendo suscetível de impugnação
fragmentada.
7. A parte agravante deve impugnar todos os fundamentos suficientes que embasaram a
decisão de inadmissibilidade, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme o
III, do CPC,
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
c/c art. 253,
8. No caso dos autos, a parte agravante não enfrentou de forma específica e
pormenorizada o óbice relativo à
não demonstrando a existência de
Súmula 83/STJ,
precedentes contemporâneos ou supervenientes aptos a afastar a orientação
jurisprudencial aplicada pelo Tribunal de origem, nem a ocorrência de distinguishing.
9. A omissão da parte agravante atrai a incidência da
que estabelece ser
Súmula 182/STJ,
inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
10. A simples reiteração de teses meritórias ou a impugnação genérica da decisão
agravada não supre o ônus da dialeticidade recursal, sendo insuficiente para viabilizar o
conhecimento do agravo.
11. O parecer do Ministério Público Federal reforça a correção da decisão agravada e a
necessidade de sua manutenção, em razão da ausência de impugnação específica do
fundamento relativo à Súmula 83/STJ.
12. O agravo regimental limita-se a manifestar inconformismo com a decisão
monocrática, sem afastar o fundamento central que conduziu ao não conhecimento do
agravo em recurso especial, devendo ser mantida a decisão agravada em prestígio à
segurança jurídica, à estabilidade da jurisprudência e ao princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite o recurso especial possui natureza una, com dispositivo único,
não sendo suscetível de impugnação fragmentada.
2. A parte agravante deve impugnar todos os fundamentos suficientes que embasaram a
decisão de inadmissibilidade, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial.
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
sendo inviável o agravo que não ataca especificamente os
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados:CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2244988/SP,
Presidente, DJe 19.09.2023; STJ,
Rel. Min. Presidente, Quinta
AREsp 2015514/TO,
Turma, DJe 23.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54074759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8c86deaa-54fb-4f0f-9389-49ee85cf3812

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8c86deaa-54fb-4f0f-9389-49ee85cf3812

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012790 - RS(2025/0289765-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ITACIR CASTORINO
ADVOGADOS
: CRISTIAN ROBERTO PERIN - RS059027
GABRIEL BIAZI - RS083068
SUÉLEN MARA NOVATVOSKI - RS109651
TAMIRES RUFATO - RS119576
ANE CAROLINE GANASSINI - RS125657
TALIS REGINA FERNANDES CONFORTIN - RS131506
JAQUELINE VARGAS - RS114713
HEMANUELLI VARIANI CALDEROLI - RS135522
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 83 E 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
-E, V,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno
art. 21
c/c art. 253,
do STJ.
2. O recurso especial interposto pela parte agravante foi inadmitido na origem com base
na incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. No agravo em recurso especial, não houve
impugnação específica do óbice relativo à
o que motivou a decisão
Súmula 83/STJ,
agravada a não conhecer do recurso especial, à luz da Súmula 182/STJ.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental,
destacando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54074764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:22
Código de Controle do Documento: 2b8e2682-7d4a-4055-b1cf-07c8967cb6f6

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido,
considerando a alegação de que os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial foram suficientemente impugnados pela parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática agravada está em conformidade com a legislação processual e
com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não sendo infirmada por
argumentos idôneos que justifiquem sua reforma.
6. A decisão que inadmite o recurso especial possui natureza una, com dispositivo único
que registra apenas a inadmissão do recurso, não sendo suscetível de impugnação
fragmentada.
7. A parte agravante deve impugnar todos os fundamentos suficientes que embasaram a
decisão de inadmissibilidade, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme o
III, do CPC,
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
c/c art. 253,
8. No caso dos autos, a parte agravante não enfrentou de forma específica e
pormenorizada o óbice relativo à
não demonstrando a existência de
Súmula 83/STJ,
precedentes contemporâneos ou supervenientes aptos a afastar a orientação
jurisprudencial aplicada pelo Tribunal de origem, nem a ocorrência de distinguishing.
9. A omissão da parte agravante atrai a incidência da
que estabelece ser
Súmula 182/STJ,
inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
10. A simples reiteração de teses meritórias ou a impugnação genérica da decisão
agravada não supre o ônus da dialeticidade recursal, sendo insuficiente para viabilizar o
conhecimento do agravo.
11. O parecer do Ministério Público Federal reforça a correção da decisão agravada e a
necessidade de sua manutenção, em razão da ausência de impugnação específica do
fundamento relativo à Súmula 83/STJ.
12. O agravo regimental limita-se a manifestar inconformismo com a decisão
monocrática, sem afastar o fundamento central que conduziu ao não conhecimento do
agravo em recurso especial, devendo ser mantida a decisão agravada em prestígio à
segurança jurídica, à estabilidade da jurisprudência e ao princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54074764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:22
Código de Controle do Documento: 2b8e2682-7d4a-4055-b1cf-07c8967cb6f6

Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite o recurso especial possui natureza una, com dispositivo único,
não sendo suscetível de impugnação fragmentada.
2. A parte agravante deve impugnar todos os fundamentos suficientes que embasaram a
decisão de inadmissibilidade, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial.
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
sendo inviável o agravo que não ataca especificamente os
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados:CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2244988/SP,
Presidente, DJe 19.09.2023; STJ,
Rel. Min. Presidente, Quinta
AREsp 2015514/TO,
Turma, DJe 23.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por ITACIR CASTORINO
contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, que, nos autos do Agravo em Recurso Especial n.
não conheceu
3.012.790/RS,
do agravo em recurso especial, com fundamento no
-E, V,
parágrafo
art. 21
c/c art. 253,
único, I, ambos do Regimento Interno do STJ.
Consta dos autos que o recurso especial interposto pela parte agravante foi
inadmitido na origem com base na incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. Em seguida,
foi manejado agravo em recurso especial, no qual, todavia, não houve impugnação
específica do óbice relativo à
circunstância que motivou a decisão ora
Súmula 83/STJ,
agravada a não conhecer do apelo extremo, à luz da Súmula 182/STJ.
Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo regimental, sustentando, em
síntese, que teria impugnado suficientemente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade e pugnando pelo conhecimento do agravo em recurso especial e
consequente processamento do recurso especial.
Os autos vieram com vista ao Ministério Público Federal, que opinou pelo
desprovimento do agravo regimental, ressaltando a ausência de impugnação específica
Documento eletrônico VDA54074764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:22
Código de Controle do Documento: 2b8e2682-7d4a-4055-b1cf-07c8967cb6f6

dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto à
Súmula 83/STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão monocrática agravada encontra-se em absoluta consonância com a
legislação processual e com a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça,
não tendo sido infirmada por argumentos idôneos capazes de justificar sua reforma.
Consoante reiteradamente afirmado por esta Corte, a decisão que inadmite o
recurso especial possui natureza una, ainda que sua fundamentação faça referência a
mais de um óbice ao conhecimento do apelo extremo. Trata-se de decisão com
dispositivo único, que registra, de forma inequívoca, apenas a inadmissão do recurso,
inexistindo capítulos autônomos suscetíveis de impugnação fragmentada.
Desse modo, incumbe à parte agravante impugnar todos os fundamentos
suficientes que embasaram a decisão de inadmissibilidade, sob pena de não
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
III, do CPC,
art. 932,
c/c
parágrafo único, I, do RISTJ. Nesse sentido AgRg no AREsp 2244988 / SP, de
art. 253,
minha relatoria, DJe 19/09/2023.
No caso dos autos, é incontroverso que o recurso especial foi inadmitido com
base, entre outros fundamentos, na incidência da
Todavia, ao interpor o
Súmula 83/STJ.
agravo em recurso especial, a parte agravante não enfrentou de forma específica e
pormenorizada esse óbice, deixando de demonstrar a existência de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aptos a afastar a orientação jurisprudencial aplicada
pelo Tribunal de origem, tampouco a ocorrência de distinguishing.
Tal omissão atrai, de modo direto, a incidência da
segundo a
Súmula 182/STJ,
qual “é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada”, entendimento plenamente aplicável ao agravo em
recurso especial à luz do atual regime processual.
A simples reiteração de teses meritórias ou a impugnação genérica da decisão
agravada não supre o ônus da dialeticidade recursal, sendo insuficiente para viabilizar o
conhecimento do agravo.
Ressalte-se, ademais, que o parecer do Ministério Público Federal é claro e
categórico ao afirmar que a decisão agravada não merece reparos, exatamente porque não
houve impugnação específica do fundamento relativo à
reforçando a
Súmula 83/STJ,
Documento eletrônico VDA54074764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:22
Código de Controle do Documento: 2b8e2682-7d4a-4055-b1cf-07c8967cb6f6

correção do decisum e a necessidade de sua manutenção . A transposição da Súmula n.
83 do STJ exige a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes
de alterar a modificação do julgado, ou a demonstração de
o que não
distinguishing,
ocorreu no caso dos autos. Mantém-se, assim, entendimento jurisprudencial explicitado
no AREsp 2015514 / TO, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe 23/04/2024.
Em síntese, o agravo regimental limita-se a manifestar inconformismo com a
decisão monocrática, sem afastar o fundamento central que conduziu ao não
conhecimento do agravo em recurso especial, razão pela qual deve ser integralmente
mantida a decisão agravada, em prestígio à segurança jurídica, à estabilidade da
jurisprudência e ao princípio da dialeticidade.
Ante o exposto,
, mantendo-se
nego provimento ao agravo regimental
íntegra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por
incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54074764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:22
Código de Controle do Documento: 2b8e2682-7d4a-4055-b1cf-07c8967cb6f6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0289765-5
AREsp 3.012.790 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 119382023151306 50106317720248210013 50194587720248210013
50229354520238210013 902023151325
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITACIR CASTORINO
ADVOGADOS
: CRISTIAN ROBERTO PERIN - RS059027
GABRIEL BIAZI - RS083068
ADVOGADA
: SUÉLEN MARA NOVATVOSKI - RS109651
ADVOGADA
: TAMIRES RUFATO - RS119576
ADVOGADA
: ANE CAROLINE GANASSINI - RS125657
ADVOGADA
: TALIS REGINA FERNANDES CONFORTIN - RS131506
ADVOGADA
: JAQUELINE VARGAS - RS114713
ADVOGADA
: HEMANUELLI VARIANI CALDEROLI - RS135522
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ITACIR CASTORINO
ADVOGADOS
: CRISTIAN ROBERTO PERIN - RS059027
GABRIEL BIAZI - RS083068
ADVOGADA
: SUÉLEN MARA NOVATVOSKI - RS109651
ADVOGADA
: TAMIRES RUFATO - RS119576
ADVOGADA
: ANE CAROLINE GANASSINI - RS125657
ADVOGADA
: TALIS REGINA FERNANDES CONFORTIN - RS131506
ADVOGADA
: JAQUELINE VARGAS - RS114713
ADVOGADA
: HEMANUELLI VARIANI CALDEROLI - RS135522
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555111350<281944@
2025/0289765-5 - AREsp 3012790 Petição : 2025/0082829-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:14:36
Código de Controle do Documento: 9444D46F-836D-4DA3-B42B-24E5DC1907BE